Tribunal: TJBA
Processo: 8035112-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035112-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JOSE WALBERTH BARBOSA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS SOUZA LISBOA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE JUAZEIRO/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE NOVO DELITO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUTONOMIA ENTRE A REGRESSÃO CAUTELAR NA EXECUÇÃO PENAL E A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que cumpria pena em regime aberto domiciliar e teve determinada a regressão cautelar para o regime fechado após prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da regressão cautelar após decisão do Superior Tribunal de Justiça que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo o restabelecimento do regime anteriormente cumprido ou a adoção de medidas cautelares compatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo do recurso próprio previsto para impugnar decisão proferida no curso da execução penal; e (ii) estabelecer se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe o afastamento da regressão cautelar do regime prisional decretada pelo Juízo da Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a utilização do Habeas Corpus como substitutivo do recurso adequado, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade apta a ensejar concessão da ordem de ofício.

A decisão que determina regressão cautelar de regime constitui incidente típico da execução penal e submete-se ao controle por meio do Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal.

A análise dos autos não evidencia ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal aferível de plano que justifique o conhecimento excepcional do writ.

O Juízo da Execução fundamentou a regressão cautelar na existência de elementos indicativos da prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto domiciliar, com o objetivo de resguardar a regularidade da execução penal.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça limitou-se à análise dos requisitos da prisão preventiva e concluiu pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, sem examinar a legalidade ou a necessidade da regressão cautelar no âmbito da execução penal.

A regressão cautelar de regime e a prisão preventiva possuem naturezas jurídicas distintas e fundamentos autônomos, inexistindo vinculação automática entre a revogação ou substituição de uma e o afastamento da outra.

A defesa já interpôs Agravo em Execução para impugnar a decisão que determinou a regressão cautelar, circunstância que reforça a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não é cabível como substitutivo do Agravo em Execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade.

A regressão cautelar de regime constitui incidente próprio da execução penal e deve ser impugnada pelos meios recursais adequados.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não afasta automaticamente a regressão cautelar decretada no âmbito da execução penal, por se tratar de institutos autônomos.

A ausência de ilegalidade manifesta impede o conhecimento excepcional do Habeas Corpus impetrado em substituição ao recurso cabível.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 553.572/PR, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), j. 10.03.2020, DJe 24.03.2020; TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 3014831-91.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 03.09.2025, pub. 04.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8035112-68.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
DOUGLAS SOUZA LISBOA
e como Paciente
JOSE WALBERTH BARBOSA DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DA PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
, nos termos do voto condutor.